Tribunal: CARF
Processo: 14041.001041/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.001041/2007-26
ACÓRDÃO
2101-002.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIM TJHOEN HOA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003, 2004
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11 não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430 DE 1996,
ART. 42.
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, presumem-se tributáveis os
valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
em tais operações.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários. A
demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito,
de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor,
a data e a natureza da transação, se tributável ou não.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001041/2007-26
2
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
ANTONIO SAVIO NASTURELES – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília - DF, o Auto de Infração de fls.350/358, cuja ciência se deu em
12/11/2007. O valor do crédito tributário apurado é de R$5.702.669,91, e está
assim constituído em Reais:
Imposto 2.426.623,87
Juros de Mora (Calculado até 31/10/2007) 1.456.078,15
Multa Proporcional (Passível de Redução) 1.819.967,89
Total do Crédito Tributário 5.702.669,91
DA AUTUAÇÃO
O lançamento, consubstanciado em Auto de Infração, originou-se na constatação
de omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento, mantidos em Instituição financeira, em relação aos
quais, a fiscalizada, regularmente intimada, não comprovou, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Enquadramento legal no artigo 849, do RIR/99; art. 1, da Medida Provisória n.o
22/2002, convertida na Lei n.o 10.451/2002.
A fiscalização teve início com a intimação do cônjuge da contribuinte, Lim Pak
Tjing, a apresentar documentos referentes a contas correntes e transações
ocorridas durante os exercícios de 2003 e 2004, quando foi constatado que as
contas correntes eram conjuntas, abrindo-se fiscalização também para a
interessada, em cumprimento do disposto no artigo 42, da lei n.o 9.430/96.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001041/2007-26
3
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada, a contribuinte apresentou, em 11 de dezembro de 2007,
impugnação ao lançamento, às fls.367/374, mediante as alegações relatadas,
resumidamente, a seguir:
Alega que autuações com base apenas em extratos bancários não são admitidas,
conforme entendimento da súmula 182, do TRF, que vem sendo ratificado em
nossos Tribunais.
Afirma que os recursos movimentados nas contas bancárias têm origem lícita e
foram informados nas declarações de ajuste, com patrimônio declarado de
R$1.676.361,80,
em
31/12/2001;
R$1.780.614,06,
em
31/12/2002
e
R$1.961.271,26, em 31/12/2003, deixando claro que possuía condições para
negociar com cheques, de modo que à medida que os cheques eram depositados
nas contas, novas negociações eram feitas, com os valores circulando várias vezes
pelas contas durante o ano.
Assim, a interessada adquiria cheques com feirantes, com deságio de 0,5%, sendo
que 0,38% corresponderiam à CPMF, tendo lucratividade muito pequena, que mal
cobria os custos das operações.
Argumenta que não teria tido acréscimos patrimoniais incompatíveis com os
rendimentos declarados, e elabora demonstrativos em que explicita os valores
depositados em comparação com os saques efetuados no período, com o intuito
de demonstrar que a lucratividade da atividade era baixa e sobre ela deveria
incidir a tributação, e não sobre o total dos depósitos.
Apura diferenças entre depósitos e saques em contas bancárias e afirma que o
resultado se refere a toda movimentação, devendo a tributação incidir sobre 50%
para cada cônjuge.
Depósitos Justificados.
a) Imóvel denominado Maracanãzinho, lote n° 4, da Quadra VIII, do loteamento
Maracanã, vendido em 22/05/2002, por R$3.325,00, conforme escritura de
f1.112.
b) Imóvel SHIGS 704, Casa 68, do Bloco B, adquirido em maio de2002 e vendido
em 13/01/2003, por R$135.000,00, conforme escritura de fls.106/108, com ganho
de capital de R$50.000,00 e recolhimento de imposto de R$7.500,00.
c) Joias de família. Foram declaradas joias de família no montante de R$80.000,00,
vendidas durante o exercício de 2002, tratando-se de receita comprovada d)
Venda de veículo GOL, no valor de R$6.800,32, vendido durante o exercício de
2003.
e) Venda de veículo Mercedes Benz, modelo A 160, vendido em 20/01/2003, por
R$33.000,00.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001041/2007-26
4
Foram declarados rendimentos de aluguel da empresa Amadeus Complementos e
Couros, nos valores de R$54.602,91, em 2002 e R$56.482,56, em 2003, que
devem ser excluídos de tributação.
Estaria, assim, comprovando a origem de R$364.210,79, que deve ser excluído da
base de cálculo do imposto de renda.
Decadência.
Sustenta que o artigo 150 do CTN estabelece no parágrafo 40, que o prazo para
homologação do crédito tributário é de cinco anos, contados do fato gerador,
assim, teria decaído o direito de a Fazenda Pública efetuar lançamento sobre
rendimentos auferidos antes de 12/11/2002, uma vez que a ciência do Auto de
Infração ocorreu em 12/11/2007.
Quebra de Sigilo Bancário.
A Auditora Fiscal teria extrapolado sua competência, prevista na Lei
Complementar n° 105, de 10/01/2001, e Lei n° 9.311, de 24/10/1996, ao realizar a
apuração do débito com base em extratos bancários obtidos por meio ilícito, por
quebra ilegal do sigilo bancário do sujeito passivo, tornando nulo o lançamento.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
A contribuinte apresentou, as folhas 314/335, Recurso Voluntário com as seguintes
alegações:
a) Requer a aplicação da prescrição intercorrente, uma vez que o processo ficou
“parado” por muito tempo.
b) Afirma a inaplicabilidade da presunção de omissão de receita resultante de
extrato bancário. Artigo 42, da Lei 9.430/96. Presunção relativa.
Ao final, requer:
52. Isto posto, pugna a Recorrente seja ADMITIDO, PROCESSADO E ACOLHIDO o
presente Recurso Voluntário, interposto com fundamento no artigo 33 e 37 do
Decreto 70.235/72, para, em preliminar de mérito, reconhecer a prescrição
intercorrente do processo para desconstituir o auto de infração lavrado.
53. Subsidiariamente, em caso de superação da preliminar, o que se admite por
estrita eventualidade, pede a Recorrente pela reforma do Julgamento a quo,
proferido pela 03' Turma de Julgamento da DRJ, de modo que sejam
desconstituídos os lançamentos indevidos de IRPF contra o Contribuinte, ante
manifesta inexistência de fato gerador do tributo.
É o Relatório

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001041/2007-26
5

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A recorrente pleiteia a aplicação da prescrição intercorrente ao processo, uma vez
que o mesmo se encontraria parado há mais de 12 anos, o que violaria o princípio da ampla defesa
e do contraditório, da seguinte forma:
III. DA PRELIMINAR DE MÉRITO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA
E CONTRADITÓRIO.
7. Em preliminar de mérito, importa à Recorrente trazer à baila o fato de que o
procedimento administrativo fiscal, lavrado em 2007 para apuração de fatos
geradores de 2002 e 2003, tramitou até 2009, após a apresentação de Recurso
Voluntário pela Contribuinte Autuada.
8. Passados mais de dez anos, constatando-se extravio do procedimento fiscal, os
autos foram novamente autuados com cópia das peças existentes, tendo sido
admitida nova apresentação de Recurso Voluntário pela contribuinte contra a
Decisão Administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento —
Brasília, proferida em 2007.
9. Em sintética reconstituição temporal, tem-se o seguinte:
Autuação e Lançamento em 2007; Impugnação ao Auto de Infração em 2007;
Julgamento da Impugnação em 2007; Recurso Voluntário original interposto em
2008. Após o extravio do processo, noticiado pela Autoridade Fiscal, mediante
procedimento de restauração, o feito foi reaberto em 2019, com a intimação da
Contribuinte para apresentação de novo Recurso Voluntário aos termos do
Julgamento da Impugnação, havido em 2007.
10. Foram mais de 12 (doze) anos de paralisação processual motivada pela desídia
fiscal que, inclusive, resultou no extravio do processo fiscal originário.
11. A doutrina pátria, nas palavras do ilustre professor Paulo de Barros de
Carvalho, ensina que a exigibilidade é compreendida através do direito do credor
de "postular, efetivamente, o objeto da obrigação, e isso tão só ocorre, como é
óbvio, depois de tomadas as providências necessárias à constituição da dívida,
com a lavratura do ato de lançamento tributário".
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001041/2007-26
6
12. O Código Tributário Nacional - CTN, em seus artigos 141 e 151,
respectivamente, regulamentam a constituição do crédito tributário e a hipótese
de suspensão da exigibilidade da obrigação. Vejamos:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta
Lei, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade
funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - Moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV
- a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V — a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial; VI — o parcelamento.
13. Pela normativa aplicada, o último fato procedimental ocasionar de suspensão
de exigibilidade do crédito tributário foi concretizado em 2008, com a
apresentação do Recurso Voluntário por parte da contribuinte, nos termos do art.
151, III, do CTN.
14. Desde então, o feito quedou-se inerte por culpa exclusiva e interesse exclusivo
da administração, ocasionando diretamente a ocorrência da prescrição
intercorrente, instrumento regulatório da inércia continuada e ininterrupta no
curso do processo por seguimento temporal superior àquele em que se verifica a
prescrição em dada hipótese.
15. Preveem os arts. 150 e 174 do CTN o prazo prescricional para a cobrança do
crédito tributário:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
16. Dispõe a fazenda pública, portanto, do prazo de 05 (cinco)
anos para constituição definitiva do crédito e o prazo de 05 (cinco) anos para a
cobrança do crédito constituído.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001041/2007-26
7
17. Logo, pela aplicação sistêmica do instituto da prescrição intercorrente, dispõe
a Autoridade Fazendária do prazo de 05 (cinco) anos para movimentação de
processo administrativo fiscal com ato de suspensão ou interrupção de prescrição,
sob pena de decaimento do direito vindicado no auto de infração originário do
procedimento paralisado.
18. O instituto, apesar de não ter regulamentação normativa expressa, encontra
respaldo no art. 108' do Código Tributário Nacional, que admite como fonte do
direito os princípios gerais do direito tributário e do direito público, reconhecidos
expressamente pelas cortes de justiça do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal cm primazia dos princípios da razoável duração do
processo e do princípio da segurança jurídica.
19. Tendo o feito sido paralisado por prazo superior ao prazo admitido pela
legislação para constituição e cobrança do crédito, 05 (cinco) anos, inafastável o
reconhecimento da aplicação do instituto da prescrição intercorrente para
desconstituir, em definitivo, o Auto de Infração lavrado em 2007. É medida que se
impõe.
20. Eventual manutenção do processo, inclusive, compromete a devida
tramitação e mitiga o princípio geral da ampla defesa e contraditório, aplicáveis
ao procedimento administrativo por força da legislação tributária.
21. Exigir do contribuinte a apresentação de provas, constituição de fatos e
apuração situacional de fatos vividos há 17 (dezessete) anos fere o devido
processo legal ao impor ao contribuinte responsabilidade superior à própria
exigência fiscal de manutenção de registros pelo período de 05 (cinco) anos.
22. Portanto, o auto lavrado deve ser imediatamente desconstituído.
Quanto a prescrição intercorrente do crédito tributário em litígio mantido pela
decisão da DRJ, há de se esclarecer que, para controle de legalidade exercido no CARF, não se
aplica o instituto da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal por ausência de
previsão legal específica no Código Tributário Nacional (CTN) ou no Decreto n.o 70.235, que
disciplina o referido processo administrativo fiscal. A matéria está plenamente pacificada neste
Conselho, na forma da Súmula CARF n.o 11, a saber: “Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.”
Da inaplicabilidade da presunção de omissão de receita resultante de extrato
bancário. Artigo 42, da Lei 9.430/96. Presunção relativa
Em seu recurso voluntário, basicamente, a contribuinte demonstra insatisfação pelo
fato de que a fiscalização lavrou Auto de Infração, exigindo valores a título de IRPF, com base
APENAS em EXTRATOS BANCÁRIOS, com fundamentos no artigo 42, da Lei 9.430/96, afirmando
que o sujeito passivo "não logrou êxito em comprovar que os depósitos não eram receitas ou
rendimentos próprios tributáveis”.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001041/2007-26
8
No presente caso, tem-se que o fisco cumpriu plenamente sua função, pois,
comprovou o crédito dos valores nas contas correntes da beneficiária, intimou-a a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão de
rendimentos de que trata o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
A Lei no 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações introduzidas
pelo art. 4° da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e demais normas legais, assim dispõe acerca
dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações § 1° O valor das receitas ou dos rendimentos
omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela
instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão as normas de tributação especificas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa fisica ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil reais).
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares." Assim, o comando estabelecido pelo artigo
42 da Lei n.o 9.430/1996 cuida de presunção relativa (juris tantum) que admite a
prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte a sua produção, pelo que não
há violação do princípio da legalidade e do artigo 142 do CTN.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.933 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.001041/2007-26
9
A tributação baseada em presunção relativa de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada exige que o interessado
comprove mediante documentação hábil e idônea e de forma individualizada a origem de cada
ingresso em contas de sua titularidade. Logo, diante desse encargo probatório, o sujeito passivo se
vê compelido, mesmo que indiretamente, a documentar suas atividades econômicas, de modo a
demonstrar a natureza jurídica dos recursos ingressados em suas contas-correntes.
Em face da presunção juris tantum anteriormente descrita, caberia à interessada
tentar elidir o feito fiscal por meio da apresentação de contraprovas concretas aos levantamentos
efetuados no lançamento. Ou seja, apresentar não meras alegações, mas provas incontestes, com
referência e coincidência de datas e valores, da origem dos recursos utilizados nos depósitos
bancários a serem justificados.
Neste caso, a alegação da recorrente, valendo-se da sua variação patrimonial nos
anos calendários, de que os valores eram resultado de operações comerciais líticas e derivadas de
pessoa jurídica diversa, não comprova a origem dos recursos, pois trata-se de uma alegação sem
provas.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente e, no
mérito, negar provimento ao recurso
Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 351
DF CARF MF
Original